Tribunal: TJPA
Processo: 0003907-03.2016.8.14.0601
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12542 - Real
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003907-03.2016.8.14.0601

APELANTE: ANA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA FATTURI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 140, § 3º DO CPB. PRELIMINAR. NÃO OFERECIMENTO QUEIXA-CRIME NO PRAZO. DECADÊNCIA. INCABÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA EM FACE AO NÃO ACOLHIMENTO DA VERSÃO DA TESTEMUNHA DE DEFESA. TESE REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL. RELEVÂNCIA. PENA. NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. TESE RECHAÇADA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ESCORREITAMENTE JUSTIFICADA PELO JUIZ SENTENCIANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E CUMPRIMENTO DE OUTRAS CONDIÇÕES DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. PENA PECUNIÁRIA DEVIDAMENTE APLICADA ANTE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime previsto no artigo 140, § 3º do Código Penal, não se trata de delito de ação penal privada, o qual se se processa mediante queixa e, sim de ação pública condicionada a representação do ofendido, nos termos do artigo 145, § único do Código Penal, tendo a vítima, dentro do prazo decadencial, exercido o direito de representação, realizando boletim de ocorrência e apresentando queixa-crime, o que motivou a deflagração de ação penal pelo Órgão Ministerial, após entender que não se tratava de ação penal privada.

2. O juiz não é obrigado a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos indicados por elas, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, de acordo com seu livre convencimento.

3. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima em Juízo e em sede policial, elementos estes suficientes, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade da ré pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes contra a honra, a palavra da vítima, quando manifestada de forma convicta e harmônica, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas, havendo outros elementos nos autos para demonstrar livre de dúvidas a prática do delito.

4. Não há que se falar em redução da pena-base, visto que o juiz sentenciante procedeu à motivação adequada dos critérios do art. 59 do CPB, de modo que a pena fixada à apelante deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. A prestação de serviços à comunidade é a modalidade que melhor alcança os propósitos da substituição: afasta o condenado da prisão e exige esforço no cumprimento da pena. Além do aspecto punitivo, inerente a qualquer pena, possui caráter evidentemente pedagógico e maior relevo social.

4. Por sua vez, a prestação pecuniária é medida substitutiva que mantém caráter punitivo - inerente a qualquer pena, visto que se trata de ônus da condenação, de tal modo que o seu cumprimento deve exigir sacrifício, não devendo seu valor ser mitigado a fim de que configure sanção aplicada em razão da prática de conduta penalmente reprovável.

5. A pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

6. O STJ, assim como este TJPA, entende que os beneficiários da Justiça Gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA FATTURI
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto e pagamento de multa equivalente a 35 (trinta e cinco) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes capitulados nos arts. 140, § 3º, do CPB, vigente à época dos fatos. Substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, qual seja, prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, consistente em pagamento à vítima o valor de 10 (dez) salários mínimos.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 07 de outubro de 2016, por volta de 10h, a vítima, Edna Maria José Santana, residente e domiciliada sito à Rua Ó de Almeida, n° 754, bairro Reduto, Belém — PA, ao se dirigir à casa da denunciada com o intuito de pedir a ela para retirar o seu veículo da frente da sua garagem e possibilitasse a saída do seu carro, quando foi surpreendida pela reação da denunciada, que assacou contra a vítima vários impropérios de conteúdo racial e não retirou o veículo, impedindo a vítima de sair com seu veículo, logo, cerceou seu direito de ir e vir.

Consta dos autos que no dia, hora e local acima descritos, no instante em que a denunciada avistou a ofendida, assacou contra ela as seguintes palavras: "VAI TOMAR NO CU, CARALHO, FILHA DA PUTA, NÃO VOU TIRAR O CARRO E PRONTO, SUA PRETA, NÃO VOU E PRONTO, PODE IR NA DELEGACIA, IR AONDE TU QUISERES, TU, O DELEGADO, SUA PRETA, PRETO COMIGO EU TRATO ASSIM".

Convém registrar que o desentendimento havido entre ambas é decorrente da insistência da denunciada deixar veículos, seu e de seus amigos, estacionado em frente à casa da vítima, o que a impossibilitava de retirar seu veículo da sua garagem, pois a rua é estreita.

Ademais, a denunciada promovia festas em sua casa, com uso de aparelho de som em alto volume, o que importuna à vítima e aos demais vizinhos da denunciada e que durante tais festas os veículos de seus convidados ficam estacionados em frente à garagem da vítima, impedindo a saída de seu carro de sua garagem.

De acordo com a queixa-crime, as testemunhas, Heider Alves de Holanda, Manoela Coelho de Montalvão Guedes e Mayana Barros Jorge João presenciaram a denunciada irrogar as descritas ofensas à vítima, além de transeuntes.

Diante dos fatos, a autoria e a materialidade do crime são inquestionáveis e estão fartamente demonstradas nos autos pelos registros fotográficos que a vítima fez e o seu relato no boletim de ocorrência, assim como pelos demais elementos constantes do inquérito.

Em
razões recursais (
ID 11293656)
, a defesa do apelante pugna
preliminarmente que seja extinta a punibilidade por extrapolação do prazo para apresentação de queixa-crime, ocorrendo a decadência do direito de ação da vítima.

Requer ainda, em sede preliminar, que seja a sentença nula por desconsideração dos depoimentos das testemunhas de defesa.

No mérito, pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria e materialidade de ambos os crimes
, de vez que a condenação do réu foi baseada apenas no contraditório depoimento da vítima, não existindo qualquer comprovação da materialidade dos delitos.

Caso rechaçada as teses acima, requer a reforma
da dosimetria da pena, em razão da ausência de motivação idônea e concreta, devendo ser fixada no mínimo legal
.

Requer que seja afastado o pagamento de multa, pois a acusada vive em situação financeira precária, sobrevivendo de pensão do marido.

Por fim, pugna pelo afastamento da prestação de serviços à comunidade, tendo em vista o estado de saúde da paciente que possui diversos problemas crônicos de saúde.

Em
contrarrazões (ID 11798304)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, a fim de que seja totalmente mantido o r. decisum de primeiro grau por ser obra de Direito e Justiça.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e
improvimento
do presente apelo, a fim de que seja totalmente mantido o r.
decisum
de primeiro grau por ser obra de Direito e Justiça..

É o relatório. Feita
a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pela apelante não merece prosperar.

1. PRELIMINAR – NÃO OFERECIMENTO DA QUEIXA-CRIME E PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO DA OFENDIDA.

A defesa pugna, ainda, pela reforma na sentença condenatória, de modo a reconhecer a extinção da punibilidade da recorrente, sob alegação de que foi ultrapassado o prazo para a propositura de Queixa-Crime quanto ao crime em questão. Adianto que não procede a alegação.

A defesa alega que o crime ocorreu em 07.10.2016 e não houve manifestação de interesse da suposta vítima, tendo em vista que foi apresentado queixa-crime, e no presente caso, não seria a peça cabível.

Acrescenta que houve manifestação sobre interesse de ação, apenas em audiência, ocorrida em 16.11.2018, no entanto, o Ministério Público apresentou denúncia substitutiva em 30.11.2017, violando os termos do art. 103, do CPB. Vejamos o que preceitua o referido dispositivo:

Decadência do direito de queixa ou de representação

Art. 103 - Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ocorre, que referida leitura deve ser feito em consonância com a leitura do artigo 145, parágrafo único do Código Penal, o crime de injúria racial, previsto no artigo 140, §3º do mesmo diploma, vigente à época, se processa mediante representação do ofendido, vejamos:

“Art. 145 - Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal.

Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso I do caput do art. 141 deste Código,
e mediante representação do ofendido, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no caso do § 3o do art. 140 deste Código.
” (negritei)

Extrai-se dos autos, a vítima registrou Boletim de Ocorrência Policial em 11.10.2016, restando demonstrado, assim, o seu interesse em ver a acusada processada, até porque prescinde o ato de qualquer formalidade (ID 10799316). No entanto, a vítima foi além do representar, a vítima peticionou na via judicial queixa-crime (ID 10799214) que demonstra o interesse de representação de forma mais notória, não havendo que se falar em ausência de representação.

Ressalte-se que o membro do
Parquet,
ao verificar que se tratava de delito de ação penal pública condicionada à representação determinou a remessa dos autos à Vara Criminal Comum, tendo em vista que não poderia ser tratado o caso em rito do Juizado Especial Criminal.

Como se vê, o crime previsto no artigo 140, § 3º do Código Penal, não se trata de delito de ação penal privada, o qual se se processa mediante queixa e, sim de ação pública condicionada a representação do ofendido, nos termos do supracitado artigo, tendo a vítima, dentro do prazo decadencial, exercido o direito de representação, como dito anteriormente realizando boletim de ocorrência e apresentando queixa-crime, o que motivou a deflagração de ação penal pelo Órgão Ministerial. Neste sentido:

1. APELAÇÃO CRIME. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. O pedido formulado na exordial acusatória e a imputação contida na decisão guerreada guardam perfeita correlação, não importando em violação ao princípio arguido. Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR. NÃO OFERECIMENTO QUEIXA-CRIME NO PRAZO. DECADÊNCIA. INCABÍVEL. O crime previsto no artigo 140, § 3º do Código Penal, não se trata de delito de ação penal privada, o qual se se processa mediante queixa e, sim de ação pública condicionada a representação do ofendido, nos termos do artigo 145, § único do Código Penal, tendo a vítima, dentro do prazo decadencial, exercido o direito de representação, o que motivou a deflagração de ação penal pelo Órgão Ministerial.
Preliminar rejeitada. CONHECIMENTO E IMPROVIDO. - Grifei

(TJPA - Apelação Criminal 0002378-30.2017.8.14.0401, Relator(a): Des.(a) Maria Edwiges de Miranda Lobato, 1ª TURMA CRIMINAL, julgamento em 12/09/2022, publicação 20/09/2022).

Imperioso destacar, que a referida argumentação foi devidamente indeferida na sentença recorrida, nos seguintes termos que peço vênia para transcrever:

“(...) Preliminarmente, a defesa argumenta que desde a ocorrência dos fatos (07/10/2016) a vítima não representou contra a ré. Pontua que o oferecimento de queixa-crime contra a acusada se deu somente em 03/04/2017, bem como que a vítima teria se manifestado somente na audiência em 16/11/2021.

Contudo, tal pleito não merece prosperar. Quando do oferecimento da queixa-crime, os delitos ali imputados à denunciada não se versavam acerca da acusação de injúria racial, a qual somente se procede mediante representação.

No decorrer da instrução processual, fora verificado pelo Parquet acerca da acusação de injúria racial, o qual por sua vez ofereceu Denúncia substitutiva que deu origem aos presentes autos, ID 35948918, não havendo no que se falar acerca da configuração de decadência, haja vista que a vítima registrou boletim do ocorrência dos fatos, e ofereceu queixa-crime dentro do prazo legal, não devendo prosperar o pleito da defesa (...)”

Desta feita, REJEITO preliminar de decadência no direito da ofendida.

2. PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR DESCONSIDERAÇÃO DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA

A apelante alega,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença por não consideração do depoimento das testemunhas,
o que importa em cerceamento ao direito de ampla defesa e aos princípios do devido processo legal e da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais.

Não lhe assiste razão.

Ao fundamentar o édito condenatório, o magistrado imputou ao réu a prática delituosa contida no art. 140, § 3º, do CPB, vigente à época dos fatos, e implicitamente rejeitou a tese da apelante, bem como, o depoimento da testemunha de defesa, não deixando para tanto, de transcrever o depoimento da testemunha de defesa André Sobral Mendes. A argumentação desenvolvida pelo juiz compreendeu fundamentos relevantes presentes no processo, apresentando os motivos que permitiram o convencimento exposto na decisão, não havendo que se falar em qualquer nulidade por cerceamento de defesa.

Ora, se existem na sentença fundamentos suficientes para a condenação da ré, consubstanciados nas provas carreadas aos autos, não há mais nada que necessite ser explicitado, mesmo porque o juiz não é obrigado a analisar, uma a uma, as alegações das partes, mormente quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão, tampouco deve se ater aos fundamentos indicados por elas. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, de acordo com seu livre convencimento.

Neste sentido é o atual entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA PELA NÃO APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DA TEORIA DE VULNERABILIDADE RELATIVA NO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IDADE COMO CRITÉRIO LEGAL OBJETIVO PARA ATESTAR A VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DO ERRO DE PROIBIÇÃO. AGENTE TINHA PLENA CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DO FATO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. UNÂNIME. I O fato do julgador não ter explicitamente rechaçado todas as teses defensivas não tem o condão de levar esta Corte a reconhecer a nulidade da sentença, sobretudo porque não está o julgador obrigado a enfrentar exaustivamente todas os argumentos aduzidos pela parte, basta que exponha os fatos que o levaram a proferir édito condenatório. No caso, embora o magistrado não tenha dedicado um tópico específico na sentença para o erro de proibição, se manifestou sucintamente sobre o instituto quando do exame da culpabilidade, afirmando que o agente possuía consciência da ilicitude do fato, sendo lhe exigida conduta diversa, o que já é suficiente para afastar por completo a incidência do erro de proibição, quer seja vencível ou invencível. Logo, não há porque se falar em nulidade. Precedentes; II. O crime posto em exame é o novel estupro de vulnerável, que veio redigido no art. 217-A do CPB. Sabe-se que antes da Lei n. 12.015/09, coexistiam os tipos penais de estupro e de atentado violento ao pudor, nos quais estava presente a violência ou grave ameaça como elementar. A violência era presumida quando esses delitos eram praticados contra menores de quatorze anos ou contra pessoas com debilidade ou sem capacidade de resistência, ainda que houvesse o consentimento. Muito se discutiu na doutrina acerca presunção de violência e a sua relativização em face de experiência sexual prévia da vítima ou o grau de afeto que nutria pelo agente. Todavia, após o surgimento do crime de estupro de vulnerável, foi sepultado referido debate, já que agora o critério deixou de ser baseado em mera presunção e passou a ser de caráter objetivo, qual seja, a idade da vítima. Logo, pela nova regra, se a vítima for menor quatorze, ocorrerá o crime, pouco importando o seu histórico sexual. A teoria da vulnerabilidade relativa no crime de estupro de vulnerável é frontalmente rechaçada pela jurisprudência majoritária, razão pela qual não há porque absolver o apelante, mormente quando as provas dos autos apontam inequivocamente o recorrente como autor do crime. Precedentes do STJ; III. A sentença está amparada no laudo pericial que aponta a prática de conjunção carnal e copula ectópica anal com a vítima. O fato dos abusos não terem sido recentes não ilide o crime como afirmado pela defesa, sobretudo porque tal laudo é corroborado pela palavra da vítima colhida em inquérito policial e pela confissão do recorrente, que de maneira clara confirmou em juízo que convivia maritalmente com a vítima, não obstante ela ainda fosse uma criança inocente. No mesmo sentido são as declarações da mãe biológica da ofendida, que denunciou ao conselho tutelar a situação de abuso sexual em que sua filha se encontrava. Por sua vez, comungando com o depoimento prestado pela mãe biológica da menor, a conselheira tutelar Maria José Tomé Vieira relatou que a ofendida lhe confidenciou que convivia maritalmente com o recorrente e que era espancada toda vez que se negava a manter relações sexuais. A conselheira esclareceu que a ofendida morava em um barraco no meio do mato, em local de difícil acesso, juntamente com vários homens que plantavam maconha e consumiam o entorpecente livremente e que pode presenciar várias cicatrizes no corpo da menor, decorrente das agressões sofridas. Precedentes do STJ; IV. Inviável a aplicação do instituto do erro de proibição, se as provas dos autos apontam que o apelante tinha inequívoca ciência da ilicitude do fato, tanto que orientava a ofendida a não contar a ninguém os abusos que sofria e a dizer que era sua filha. Sabe-se que para a aplicação do instituto, não se exige do agente o conhecimento técnico acerca do crime, mas tão somente a ciência da proibição na esfera do profano, isto é, um juízo comum da ilicitude no meio social em que se vive. Na hipótese, ao procurar esconder a relação com a menor, claramente se vê que o recorrente tinha conhecimento do caráter ilícito do fato, não fazendo jus a isenção de pena e tampouco a sua diminuição; V. Ainda que a dosimetria não tenha sido um primor, há uma circunstância judicial negativa que autoriza o julgador a se afastar do mínimo legal. No que tange as consequências do crime, o julgador valorou todo o trauma sofrido pela vítima, decorrente da violência sexual perpetrada contra ela, durante o período em que ficou isolada em um barracão no meio do mato, sendo espancada a cada vez que resistia as investidas do recorrente. Recurso improvido. Decisão unânime; (TJPA - 2017.05435834-52, 184.862, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-12-19, Publicado em 2018-01-08)

Por conseguinte, em se verificando que o magistrado de 1º grau foi cuidadoso em analisar o conjunto fático probatório dos autos, tendo ele julgado procedente a denúncia, condenando a acusada e, consequentemente, não acatando as argumentações defensivas no que pertine o depoimento da testemunha de defesa, não há qualquer ilegalidade capaz de tornar nula a decisão exarada, eis que inexistente o alegado cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar suscitada
.

3. MÉRITO

3.1. Da Almejada Absolvição

No
mérito,
a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria e materialidade de ambos os crimes
, de vez que a condenação do réu foi baseada apenas no contraditório depoimento da vítima, não existindo qualquer comprovação da materialidade dos delitos.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo relato da vítima e das testemunhas de acusação ouvidas como informante, em Juízo, que descreveu, em detalhes, a conduta delituosa da ré, pelos depoimentos transcritos em sentença, senão vejamos:

“(...) A vítima Edna Maria José Santana relatou em juízo que o fato ocorreu em uma sextafeira, dia em que a vítima chamou amigos para sua casa. Contou que nesse dia o carro da acusada, desde cedo, estava estacionado na frente da garagem da vítima, fato que influenciou sua ida à casa da acusada. Chegando lá, pediu que a acusada retirasse seu veículo da frente da garagem, momento em que se iniciou a discussão e a sequência de ofensas proferidas pela acusada contra Edna Maria, chegando ao ponto de proferir ofensas raciais e ameaçar a vítima com um pedaço de madeira, sendo impedida de agredir a vítima por seu companheiro.

Segundo a vítima foram proferidos os seguintes xingamentos: “Vai tomar no cu, caralho”, “Eu não vou tirar o carro porra nenhuma”, “Se tu quiseres vai pra delegacia, faz B.O, te vira, faz o que tu quiseres”, “Não vou tirar e pronto”, “Tinha que ser tu, ne? Preto quando não caga na entrada, caga na saída”, “Sua preta”. Perguntada sobre o motivo de na queixa-crime não constarem as ofensas raciais feitas pela acusada, a vítima informou que consta no boletim de ocorrência, sendo que como foram feitos vários procedimentos referentes a esse mesmo fato, nos autos de outros processos são descritas as referidas ofensas racistas, tendo inclusive um processo com sentença condenatória, referente ao fato narrado. Informou que a rua de sua casa é estreita, tendo pouco espaço para estacionamento, sendo que se o vizinho estacionar de maneira incorreta, atrapalha a entrada da casa ao lado, sendo esse o motivo da reclamação. Aduziu que durante dois anos suportou as atitudes da vizinha, sem prestar queixa, somente tentando conversar com a acusada. Negou ter tido, em algum momento, qualquer relação de amizade com a acusada, somente tratamento comum de vizinhança, sem intimidade. Após o quadro de discussão entre as vizinhas, a vítima se sentiu mal e foi encaminhada ao hospital, antes de prestar boletim de ocorrência (...)”.

Do depoimento alhures transcrito, vê-se que
a versão apresentada pela vítima
se mostra coesa, firme e congruente, tendo ela confirmado o depoimento prestado em sede policial, ID 10799316 dos autos, o que, a meu ver, mostra-se suficiente, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade da ré pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de injúria, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas.

Assim declarou em sede policial a vítima Edna Maria José Santana: “
(...) A relatora acima qualificada comunica através da Seccional Urbana de Polícia Civil do Comércio que na data de 07/10/2016, por volta das 06:30 horas, a Sra. ANA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA FATTURI, residente na Rua C) de Almeida, No. 754, CEP: 66053190, Bairro: Reduto, Localidade: Belém - PA, deixou o veiculo de placa QL02248, COR BRANCA, CHEVROLET CLASSIC LS, estacionado em frente a garagem desta, como a rua é muito estreita o veículo da relatora não conseguia ser retirado desta. Que, por volta das 10:00 horas, a relator pediu para ela retirar o veículo dela, pois precisava sair, foi quando ela perguntou o porque, disse que não iria tirar, disse: "vai tomar no eu, caralho, filha da puta, não vou tirar o carro e pronto, sua preta, não vou e pronto, pode ir na delegacia, ir aonde tu quiseres, tu, o delegado, sua preta, preto comigo eu trato assim". Que, vários populares ouviram as ofensas e tentativas de agressões contra a relatora. Que, o veículo permaneceu no local do dia 07 ao dia 10/10/2016, tendo a relatora que sair sem o seu veículo e pagar táxi (...)”.

Ressalto que há relato de uma testemunha que, ainda que ouvida na condição de informante, informou: "(...)
A testemunha de acusação Manoela Coelho de Montalvão Guedes afirmou ser vizinha das partes, tendo presenciado a injúria cometida por Ana Lúcia contra a vítima Edna Maria. Narrou que no dia do ocorrido estava em casa quando houve a discussão, ouviu o barulho vindo de fora de sua residência e foi averiguar o que estava acontecendo. Chegando no local presenciou o que estava sendo dito por ambas as partes, pela acusada foram proferidas as frases: “Cala a boca, eu faço o que eu quero”, “Filha da puta”, “Sua preta”, “Macaca”, “Você só faz merda”, “Não vou tirar o carro”, “Pode ir na delegacia, eu faço o que eu quero”. Informou que durante todo o ocorrido haviam outras pessoas em volta observando o que estava acontecendo. Relatou que era comum haver discussão entre as duas, principalmente sobre a questão do veículo na frente da garagem da vítima. Perguntada sobre alguma ocorrência entre a acusada e a sua pessoa, a testemunha afirmou que mais de uma vez ambas tiveram desentendimentos, sendo que em uma dessas vezes Manoela Coelho foi coagida e ofendida, na frente de parentes, pela acusada e seu companheiro. Narrou que situações como essa eram recorrentes, sempre tendo envolvimento com a acusada Ana Lúcia
(...)”.

Importante verificar, de acordo com os elementos dos autos, que a Apelante revela que não tratava-se de carro de sua propriedade e sim de Rogério Puget Fernandes, ocorre que pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 00007/2016.100.447-5 - ID 10799316 - Pág. 8, o Sr. Rogério declarou como endereço o mesmo da apelante, qual seja, Rua Ó de Almeida, n. 754, Bairro Reduto, Belém/PA, deixando livre de dúvidas que a apelante praticou o delito contra si imputado.

Neste sentido:

Apelação. Ameaça e Injúria racial no contexto de violência doméstica. Artigo 147 e artigo 140, § 3º, ambos do Código Penal. Recurso defensivo. Pleito de absolvição dos delitos dos delitos por insuficiência probatória. Não acolhimento. Autoria e materialidade bem comprovadas pela prova oral, nos termos da denúncia. Responsabilidade inevitável. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Condição especial imposta ao regime aberto. Afastamento no caso concreto. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1502325-12.2019.8.26.0161; Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/04/2023; Data de Registro: 20/04/2023)

Mister frisar que resta plenamente configurado o crime de injúria, de vez que o objeto jurídico de tal delito é a ofensa à honra da vítima. Máxime nas circunstâncias em que foi dita (e repetida), evidenciou claro conteúdo pejorativo e comprova a utilização de teor ofensivo racial (cor da pele), patenteando-se, por conseguinte, o especial fim de macular a honra subjetiva da vítima, de forma que caracterizado e demonstrado o
animus injuriandi
, elementar do crime aqui tratado.

As palavras utilizadas, por si sós, mostram-se injuriosas e ultrajantes à pessoa da ofendida, e não se colhe dos autos qualquer elemento que isente a ré de pena ou afaste sua culpabilidade, de modo que a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 140, § 3º, do Código Penal, é medida que se impõe.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Injúria racial. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição. (...) Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Versão da vítima confirmada pelo depoimento da testemunha de acusação. Evidenciado o animus injuriandi, elementar do tipo penal em comento. Condenação inevitável. Recurso improvido” (TJ-SP Apelação Criminal nº 1502577-56.2019.8.26.0309; Relator (a): Andrade Sampaio, 1ª Câmara de Direito Criminal, DJe em: 02/06/2022).

“APELAÇÃO INJÚRIA RACIAL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA DELITIVA COMPROVADA - PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE CORROBORADA PELO RELATO DE TESTEMUNHA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ANIMUS INJURIANDI EVIDENCIADO - CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Restando devidamente comprovado nos autos que a acusada injuriou a vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, com a utilização de elementos referentes à sua cor, sendo inequívoco, ademais, o dolo específico na conduta, imperiosa a manutenção de sua condenação nas sanções do art. 140, § 3º, do Código Penal.” (TJ-SP Apelação Criminal nº 1501829-53.2020.8.26.0482, Relator(a): Marcos Correa, 6ª Câmara de Direito Criminal, DJe em: 10/09/2022).

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

3.2. Da Pleiteada Redução da Pena-Base

Aduz a defesa, por fim, o
excesso da dosimetria da pena, em razão da ausência de motivação idônea e concreta
.

Também aqui não lhe assiste razão.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) EX POSITIS, julgo totalmente procedente a Denúncia formulada contra a acusada ANA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA FATTURI, para condená-la nas sanções punitivas do art. 140, §3º, do Código Penal Brasileiro, passando a proceder à dosimetria da pena: a culpabilidade normal à espécie; não registrar antecedentes criminais; quanto a sua conduta social e personalidade, poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-las; os motivos desconhecidos, sendo tal critério neutro; circunstâncias comuns ao tipo penal; as consequências desfavoráveis, haja vista que a vítima fora encaminhada ao hospital para atendimento médico, sendo tal critério desfavorável, hei por bem fixar a pena-base para o delito previsto no art. 140, §3º, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de multa equivalente a 35 (trinta e cinco) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro.

Não se fazem presentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Não se fazem presentes causa de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno como definitiva, concreta e final, a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto, conforme preceitua o art. 33, § 1º, alínea “c” e § 2º, alínea “c” do Código Penal Brasileiro, pagamento de multa equivalente a 35 (trinta e cinco) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro.

Aplica-se, ao presente caso, o disposto no art. 44, §2º do Código Penal Brasileiro, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, qual seja, prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, consistente em pagamento à vítima o valor de 10 (dez) salários mínimos, conforme art. 45, § 1º, do Código Penal Brasileiro, valor este compatível com a gravidade advindo da prática delituosa e com a condição financeira da ré.
(...)
”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
,
por considerar desfavorável apenas as consequências do crime
. Ponderou, a meu ver, justificativa plausível para ela, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Isto porque, em relação às consequências, considerou que o fato de a vítima precisar ir ao hospital tornou-se algo além da elementar do tipo.

No tocante às demais circunstâncias, foram todas consideradas favoráveis ao apelante.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida,
não havendo que se falar em qualquer nulidade por ausência de fundamentação idônea e concreta
, pois estabelecida em observância aos princípios da motivação das decisões judiciais, da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, isto é, apenas quatro meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de injúria racial à época, que vai de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DO MÍNIMO LEGAL COMINADO EM ABSTRATO PARA O DELITO PELA PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade. Diante da inexistência de um critério legal matemático para exasperação da pena-base, admite-se certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. - (Grifei)

1.1. Na ausência de parâmetros legais, nada impede que, no caso concreto, seja fixada a exasperação de 1 ano e 6 meses para a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade, considerando-se a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de roubo, que é de 4 a 10 anos de reclusão, pois as instâncias ordinárias justificaram a maior reprovabilidade da conduta de ambos os recorrentes.

1.2. Ressalte-se, o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial. Precedentes.

2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada aos agravantes, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para exasperar a pena-base dos recorrentes em determinado montante, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1947208/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na dosimetria penal, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

3.3. Do Afastamento da condição de prestação de serviço à comunidade e da pena pecuniária:

A prestação de serviços à comunidade é a modalidade que melhor alcança os propósitos da substituição: afasta o condenado da prisão e exige esforço no cumprimento da pena. Além do aspecto punitivo, inerente a qualquer pena, possui caráter evidentemente pedagógico e maior relevo social.

Por sua vez, a prestação pecuniária é medida substitutiva que mantém caráter punitivo - inerente a qualquer pena, visto que se trata de ônus da condenação -, de tal modo que o seu cumprimento deve exigir sacrifício, não devendo seu valor ser mitigado a fim de que configure sanção aplicada em razão da prática de conduta penalmente reprovável.

O apelo defensivo pugna pela substituição da pena privativa de liberdade em consonância com o estado de saúde da paciente, pugnando que seja realizado um estudo prévio sobre a possibilidade e condições da prestação do serviço.

Nesse sentido, em que pesem os argumentos da defesa, no sentido de que, em razão do estado de saúde, a prestação de serviço em instituições indicadas expõe risco a Recorrente, visto “(...)
que seu quadro clinico, vem piorando à cada dia, assim esta não possui parte da visão, não possui força nos membros superiores, não tem condições de subir escadas, não pode sofrer aborrecimentos, não tem condições de realizar caminhadas, necessita de acompanhamento de uma terceira pessoa, em tempo integral, pois apresenta quadro de convulsão, bem como necessita realizar serviço comunitário em local com rampa para fácil acesso de ambulância, pois o seu quadro de convulsão é constante ocorrendo em média dez vezes ao mês, assim provavelmente em algum momento se fará necessário a utilização de ambulância para retirada da acusada de seu local de prestação de serviço, bem como o local precisa ter balão de oxigênio, bem como devido a sua baixa imunidade terá que realizar o serviço comunitário em local, baixo índice de circulação de pessoas, pois até uma simples gripe pode se agravar e levar a acusada a óbito (...)”.

Tenho que a insurgência não merece prosperar, porquanto, malgrado a comprovação do diagnóstico, por meio dos documentos apresentados, não restou demonstrado que o cumprimento da pena de trabalhos comunitários, na forma a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, de forma parcimoniosa irá causar mais riscos à saúde da ré, não se podendo olvidar que existem diversas formas de prestação de serviços à comunidade.

Desta forma, em sede de execução, poderá ser verificado o melhor local para a prestação dos serviços, levando em consideração a situação específica da ré, de modo que poderá, querendo, pleitear junto ao Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 148 da Lei 7.210/84, a adequação na forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade às suas condições pessoais, inclusive poderá solicitar prestação dos serviços em finais de semana, ou, ainda, a substituição por outra pena alternativa, diversa da prestação pecuniária, desde que, comprovada nos autos a absoluta impossibilidade de cumprimento da pena de prestação de serviços comunitários.

Quanto ao valor fixado a título de prestação pecuniária, havendo insurgência da parte quanto ao ponto e, tendo em conta que montante fixado se mostra adequado considerando a renda média da ré, que é pensionista, resta mantido o respectivo valor (10 salários-mínimos), observando-se que se tratam de salários-mínimos vigentes à época do pagamento, conforme entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL. CONTRABANDO. CIGARRO. ART. 334-A, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DO CRIME COMO DESCAMINHO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO MERCEOLÓGICO. PROVA JUDICILAIZADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. 1. (...). 7. A prestação pecuniária tem caráter de recomposição do dano causado a vítima, e por isso deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente à data do pagamento, porquanto atualizado. (TRF4, ACR 5000938-33.2016.4.04.7005, OITAVA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 24/10/2017)

Desse modo, fica a mantida a pena da ré, tal como fixada na origem, ou seja: 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária equivalente a 10 (dez) salários mínimos no valor vigente no momento do pagamento.

A
pena

pecuniária de multa decorre
de mandamento
legal
, sendo que o delito imputado, prevê como penas, reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos e
multa
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a
pena pecuniária
é
consequência
da
própria condenação penal
, é
penalidade
que
decorre
de
imposição legal
; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código
Penal
Brasileiro preceitua que na fixação da
pena
de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a
pena pecuniária
observou o critério trifásico determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

3.4. Da Pleiteada Isenção de Custas Processuais (Justiça Gratuita)

Pleiteia, por fim, a
isenção do pagamento de custas processuais
, dada a sua condição econômica.

Também aqui seu pleito é improcedente
.

O STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO RECONHECIMENTO REALIZADO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em nulidade no reconhecimento realizado, porquanto, além da matéria já se encontrar preclusa, as disposições contidas no art. 226 do CPP constituem meras recomendações legais, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, mormente quando corroborado com os outros elementos probatórios constantes dos autos. Preliminar rejeitada. 2. É incabível o pleito absolutório quando o édito condenatório é embasado no acervo probatório coligido aos autos, estando devidamente comprovado o envolvimento dos apelantes no delito de roubo majorado. 3. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes STJ. 4. Deve a pena de multa ser reduzida quando se revela desproporcional à pena privativa de liberdade aplicada na sentença. 5. Recurso conhecido e improvido, entretanto, de ofício, realizado o redimensionamento da pena de multa de ambos os recorrentes. Decisão unânime. (TJPA - 2018.02915653-75, 193.625, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018-07-23)

EMENTA APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada
in totum
.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/06/2023